Tribunal: STF
Processo: RE 112850
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ISENÇÃO. CREDITAMENTO.
I. NÃO SE DISTINGUE ENTRE O PERIODO ANTERIOR E POSTERIOR A
PROPOSITURA DA AÇÃO DECLARATORIA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL,
PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO;
II. NÃO INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CRÉDITO DE ICM, POIS ELA
SÓ E DEVIDA QUANDO O CONTRIBUINTE RECOLHE EFETIVAMENTE O IMPOSTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.